Tribunal: TJMT
Processo: 1031872-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031872-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), E.CAETANO DO NASCIMENTO - CNPJ: 28.543.532/0001-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), EDENILSON CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 990.156.251-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edenilson Caetano do Nascimento e
E
. Caetano do Nascimento contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1025520-77.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. Os agravantes alegam hipossuficiência econômica e requerem a reforma da decisão para concessão da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas. Sustentam que o juízo de origem
baseou-se
apenas em dados formais, sem considerar a real situação financeira da empresa. Requereu-se também o efeito suspensivo, o qual foi deferido. Apesar de intimados a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, os agravantes não atenderam às determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão da justiça gratuita, mesmo sendo pessoas jurídicas com fins lucrativos; (
ii
) estabelecer se, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, é possível o deferimento do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ.

Ao contrário das pessoas naturais, cuja alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, as pessoas jurídicas devem apresentar prova documental da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Os agravantes foram intimados em duas oportunidades, tanto na origem quanto no tribunal, a apresentar documentação comprobatória da incapacidade econômica, mas permaneceram inertes, inviabilizando o deferimento do pedido de justiça gratuita.

A existência de capital social no valor de R$ 100.000,00, sem prova em sentido contrário, configura indício de capacidade financeira e reforça a ausência de demonstração da necessidade de isenção total de custas.

O Código de Processo Civil prevê, no art. 98, §6º, a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais quando demonstrada dificuldade momentânea de pagamento integral, como forma de garantir o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A concessão do parcelamento em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas apresenta-se como medida razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova documental inequívoca de hipossuficiência, inexistente no caso concreto.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira não impede, por si só, o deferimento do parcelamento das custas, desde que demonstrada razoável dificuldade para o pagamento integral.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui meio legítimo de assegurar o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI nº 0003748-56.2016.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022; TJRJ, AI nº 0064017-16.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j. 06.02.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1031872-62.2025.8.11.0000

EDENILSON CAETANO DO NASCIMENTO e
E
.

CAETANO
DO NASCIMENTO
x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E CAETANO DO NASCIMENTO e EDENILSON CAETANO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1025520-77.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os agravantes alegam, em síntese, que são hipossuficientes e não possuem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a existência da empresa e suas atividades essenciais. Sustentam que a decisão agravada
se baseou
apenas em elementos formais como o capital social e o valor das parcelas contratuais, sem considerar a real situação econômica da empresa.

Argumentam que o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não representa liquidez disponível, podendo estar integralizado em bens, estoques ou investimentos de difícil liquidez. Afirmam ainda que o compromisso de pagamento de parcelas mensais de R$ 2.044,80 (dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) não significa que a empresa tenha efetivas condições de cumprir essa obrigação concomitantemente com os encargos processuais.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder-lhes os benefícios da justiça gratuita. Alternativamente, pleitearam o parcelamento das custas ou o recolhimento ao final do processo.

Por meio da decisão de ID 315256377, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas do processo.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 323827865.

Em despacho de ID 323830875, determinei a intimação dos agravantes para comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, mediante a juntada de declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos, comprovantes de faturamento mensal referentes aos últimos seis meses, demonstrativos de dívidas fiscais, trabalhistas e bancárias, bem como outros documentos necessários para comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Conforme certidão de ID 327024864, decorreu o prazo legal sem que os agravantes apre
sentassem os documentos solicitados para comprovar a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, ao parcelamento das custas processuais, considerando a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Como é cediço, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos, é possível quando comprovada de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a existência da entidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento na Súmula 481: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
"

Ocorre que, diferentemente da pessoa natural, para a qual há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua incapacidade financeira.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes foram intimados pelo juízo de primeiro grau para comprovarem objetivamente sua incapacidade econômica para arcar com as custas processuais, conforme despacho de ID 175045270, mas quedaram-se inertes, conforme certificado no ID 178406337.

Mesmo após a interposição do presente agravo, quando novamente intimados para apresentarem documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (ID 323830875), os agravantes permaneceram silentes, conforme certidão de ID 327024864.

A inércia dos agravantes em apresentar documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência, tanto em primeira quanto em segunda instância, impede o reconhecimento do direito ao benefício integral da justiça gratuita.

Ademais, os elementos constantes dos autos, como o capital soci
al de R$ 100.000,00 (cem mil reais), são indícios de capacidade financeira que, não afastados por prova em contrário, corroboram a conclusão de que os agravantes não fazem jus à gratuidade plena.

Contudo, não se pode olvidar que o acesso à justiça é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, §6º, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das custas processuais:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidad
e da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

No caso em tela, embora os agravantes não tenham comprovado a hipossuficiência necessária para a concessão integral da gratuidade da justiça, o parcelamento das custas processuais apresenta-se como medida razoável e proporcional, que concilia o dever de recolhimento das custas com a garantia de acesso à justiça, evitando que o valor integral das custas
se torne um óbice intransponível ao exercício do direito de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos. Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais, nos termos do § 6º do artigo 98 do CPC.
(TJ-MT 00037485620168110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pessoa jurídica. Indícios de impossibilidade momentânea de pagamento integral das despesas
processuais.
Deferimento em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Recurso provido em parte.
(TJ-RJ - AI: 00640171620188190000, Relator.: Des(a
).
CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a natureza da demanda (embargos à execução), o valor das custas processuais e a necessidade de se garantir o acesso à justiça, entendo razoável autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, com fundamento no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, deferir o parcelamento das custas processuais iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025